Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704774-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. 1. Se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal preenche os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 (nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a origem/natureza/fundamento legal do débito, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa, etc.) e não tendo o devedor apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez ope legis que milita em favor daquelas, tem-se por insubsistente a argumentação de nulidade. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 202 e 203, ambos do CTN, e 2o, §5o, da Lei 6.830/80, sustentando que as CDAs nos 6266169 e 6266177, que originaram a cobrança da execução fiscal, são nulas de pleno direito, tendo em vista que não preenchem os requisitos legais previstos nas normas tidas por violadas. Aduz que referidas certidões não demonstram a origem e a natureza do débito que se pretende cobrar, nem mesmo o método empregado para o cálculo dos juros de mora aplicados sobre o montante do débito principal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59.511 (ID 36530106 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202 e 203, ambos do CTN, e 2o, §5o, da Lei 6.830/80. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) Ao contrário do defendido pela agravante, referidos requisitos encontram-se presentes nas CDA ́s objetos da execução fiscal (Id 41735056, p. 2/5 - origem), de onde se observa o nome e endereço do devedor/co-responsável (Letra A), o valor principal originário e dos encargos de multa dos débitos (Letra D), os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária (Letra E), as datas e os números das inscrições no registro da dívida ativa, assim como a natureza da dívida, representadas pelo código 0132 (Letra B). Quanto à natureza da dívida, ressalta-se encontrar presente nos versos das referidas CDA ́s os códigos da natureza da dívida, assim como seus respectivos fundamentos legais, sendo, que, no caso, o código 0132 se refere a ICMS (Impostos/Circulação de Mercadoria/ Prestação de Serviços). Em relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, as CDA ́s trazem no campo “E” os termos iniciais de incidência, havendo, ainda, expressa indicação da Lei Complementar n.o 435/2001, que dispõe sobre a forma de cobrança de tais encargos. É de se destacar, ainda, que, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem assim do artigo 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída. Tal presunção possui natureza relativa, devendo, se o caso, ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo interessado, ônus que, todavia, não foi cumprido, de plano, pela agravante, especialmente em sede de exceção de pré-executividade.” (ID 34629673 - Pág. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030